Tribunal: TJSP
Processo: 0008906-67.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008906-67.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FELIPE ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
2
Apelação no 0008906-67.2015.8.26.0223
Apelante: Felipe Alves
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarujá
Voto no 13.945
Apelação. Crimes de apropriação indébita majorados em
continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta
redução. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 227/235, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar FELIPE ALVES às penas de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 168, par. 1o, inciso III, nos termos do artigo 71,
ambos do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, quais sejam, (i) prestação pecuniária no importe
de um salário mínimo em favor de entidade com destinação social, a ser
definida em execução, e (ii) prestação de serviços à comunidade. Concedido
o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por falta
de provas (fls. 253/259).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 282/290).
É o relatório.
2. O reclamo vinga, em parte. Na linha do que se
segue.
3. Narra a denúncia, em suma, que, entre os dias 04
e 31 de março de 2015, em diversas oportunidades, no local indicado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
3
acusado apropriou-se de coisas alheias móveis, consistentes em quantias em
dinheiro, no valor total de R$ 8.452,36, de propriedade da empresa “Ideal
Despachante Ltda ME”, de que tinha posse em razão de seu ofício e emprego.
Segundo a indicial, na época dos fatos, o acusado
era funcionário da referida empresa e, além de receber quantias em dinheiro
dos clientes, tinha acesso à conta corrente da firma, sendo a ele permitido por
meio de senha e pela internet, efetuar pagamentos. Na época referida, o
acusado recebeu a quantia de R$ 1.100,00 de Antonieta Sobral Soares, a fim
de efetuar o pagamento de débitos em relação ao seu automóvel. O réu, então,
quitou os débitos existentes, no valor de R$ 1.858,08, com dinheiro
pertencente à empresa vítima e não efetuou o repasse dos valores recebidos
da cliente à empresa. Realizou procedimentos semelhantes com os clientes
Vitor Hugo Pereira, Alex Sander Santos da Silva, Elisabeth Evangelista dos
Santos e Lutian Santos dos Passos (causando à empresa prejuízos de,
respectivamente, R$ 1.606,63, R$ 627,81, R$ 2.971,38, R$ 1.388,46 e
apropriando-se de R$ 1.000,00, R$ 950,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00).
4. A materialidade dos delitos acha-se demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), documentos de fls. 11/13, 15/19, 21/23,
25/27, 29/30 e 62/65, relatório de investigações de fls. 31/33, bem como pela
prova oral.
Certa, por seu turno a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Daniel afirmou ser proprietário da empresa
Ideal Despachante Ltda. Disse que o acusado era seu funcionário. Ele
trabalhou na empresa por cerca de oito meses e sua função era cadastrar e
fazer o pagamento das taxas, diariamente. Certo dia, percebeu que a conta do
escritório estava “estourada” e havia placas de veículos que o declarante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
4
reconhecia. Questionou o acusado, que disse que iria tentar descobrir o que
aconteceu, mas não deu resposta. O declarante disse que consultaria a
Prodesp, ao que o acusado saiu para almoçar e não retornou mais. Constatou
que as placas efetivamente não tinham passado pelo escritório, porém os
pagamentos haviam sido feitos pela conta da empresa. No dia seguinte,
telefonou para o réu, que disse que a avó tinha recebido uma boa quantia e ele
ressarciria o declarante. O declarante, então, foi à delegacia registrar a
ocorrência e forneceu as placas dos veículos referentes aos pagamentos
indevidos, sendo que alguns dos proprietários sequer sabiam que o acusado
trabalhava em um escritório. Afirmaram que o réu marcava de encontra-los
em uma praça e oferecia um desconto de quase metade do valor do
documento. O réu dava um desconto impraticável aos clientes, pagava o valor
total do documento com o dinheiro da conta do escritório e embolsava o valor
recebido do cliente. O prejuízo sofrido foi de vinte a vinte e cinco mil reais.
Foram de quatro a seis pessoas com quem o acusado fez negócio nesses
termos. Não conhecia essas pessoas, porém encontrou algumas no Facebook e
constatou que eram amigas do réu. Nunca foi ressarcido. Somente o
declarante, sua ex-esposa e o acusado tinham acesso à senha do escritório.
Não havia outros funcionários. O acusado atendia ao balcão. O acusado já
havia trabalhado com o declarante em outra oportunidade, não causando
nenhum problema então. O pagamento das taxas ocorreu durante uma
semana, não havendo pagamentos indevidos no período anterior. Não tem
conhecimento de que o pagamento efetuado por uma das testemunhas teria
sido realizado no escritório (fls. 7, 81 e 213).
No mesmo sentido, a testemunha Antonieta relatou
conhecer o acusado através de amigos. Ele comentou que trabalhava como
despachante, ao que a declarante contratou seus serviços para fazer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
5
documento do seu veículo. Acordaram que ele providenciaria os documentos
e a declarante os buscaria na casa do réu. O acusado cobrou um valor abaixo
do devido. Não estranhou o desconto porque achou que era relativo ao valor
dos honorários. Posteriormente, soube que o acusado foi acusado de roubo
pelo dono da empresa de despachante. Em solo policial, relatou que o valor
total do licenciamento e multas era de R$ 1.700,00, sendo que o réu ofereceu
um desconto e o total do valor a ser pago seria de R$ 1.100,00 dividido em
duas vezes (fls. 10 e 214).
Vitor Hugo relatou que fez um documento na
empresa despachante em que o réu trabalhava. Tratava-se do documento de
sua motocicleta, IPVA, seguro obrigatório e multas. Fez o orçamento e, após
algum tempo, o acusado o chamou nas redes sociais, dizendo que daria um
desconto se pagasse à vista pelo serviço. Foi até a empresa e entregou uma
parte do valor em dinheiro. Pagou ao acusado, pois foi quem o atendeu,
embora houvesse mais uma pessoa no local. Não pegou recibo. Pagou e logo
em seguida foi chamado à delegacia, motivo pelo qual não pagou o valor total
nem recebeu o documento. Foi ao despachante, ao que os donos disseram
para fazer o documento em outro lugar, pois ali não ficaria pronto. Perguntou
pelo rapaz que o atendeu e responderam que ele havia sido mandado embora.
Não conhecia o réu antes dos fatos. Confirmou suas declarações prestadas na
delegacia, ocasião em que afirmara que foi ao escritório de despachante em
que o acusado trabalhava e este o atendeu. Levantou todos os débitos da
moto, que ele disse serem de mil, setecentos e poucos reais. Após alguns dias,
o réu o procurou no Facebook e disse que conseguiria abaixar o preço para
mil e trezentos reais. O declarante foi ao escritório e entregou ao acusado a
importância de mil reais, ficando combinado que entregaria os trezentos
faltantes quando o documento ficasse pronto. O declarante perguntou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
6
poderia pagar com cartão, mas o acusado respondeu que só poderia ser em
dinheiro. Como o acusado sumiu, o declarante o procurou no escritório. O
proprietário informou que o réu havia desaparecido. Ele ficou responsável
pelo escritório enquanto o proprietário viajava com a família e, utilizando a
senha deste, pagou as taxas referentes às quantias pagas pelos clientes e ficou
com o dinheiro (fls. 14 e 189).
Elizabeth afirmou ser amiga do acusado desde
quando ele era criança. O réu trabalhava em uma empresa de despachante,
cujos serviços a declarante contratou para regularizar documentos de um
caminhão. Entregou uma quantia em dinheiro. Quando foi retirar o
documento, tinha outras pessoas no local, trabalhando, e a entrega não foi
feita de forma escondida. Confirmou suas declarações prestadas na delegacia,
ocasião em que afirmou que o acusado estava sozinho no estabelecimento
comercial no dia em que entregou a ele R$ 3.000,00 em dinheiro para pagar o
licenciamento de seu caminhão. Retornou posteriormente e apanhou os
documentos do veículo (fls. 24 e 190).
Lutian conhecia o acusado e o contratou para fazer o
licenciamento do seu veículo. Combinaram um valor menor do que o
correspondente aos débitos do veículo. Foi à empresa e entregou o dinheiro
ao réu, em torno de mil reais. Pagou o valor parcelado em três vezes. O
veículo foi regularizado. Posteriormente, foi contatado por Stefani, que
trabalhava no local. Ela perguntou se o declarante havia feito o licenciamento
com o réu. Em solo policial, havia dito que o réu consultou os dados do
automóvel e informou que, entre IPVA e multas havia cerca de R$ 1.360,00,
mas que conseguiria sanar as dívidas por R$ 1.000,00. Além disso, disse que
iria sanar as dívidas e depois cobraria do declarante. No dia seguinte,
encontraram-se e entregou ao acusado R$ 700,00, indo posteriormente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
7
despachante onde o acusado trabalhava e pagando os R$ 300,00 restantes a
uma funcionária, para que entregasse o dinheiro ao réu. Após algum tempo,
Felipe o procurou, dizendo que precisava falar com o declarante para tratar de
um assunto de polícia; porém, o depoente recusou-se a encontra-lo, pois a
polícia já havia entrado em contato (fls. 28 e 191).
Alex Sander, ouvido apenas em solo policial, relatou
que tinha problemas de multas em sua motocicleta. Procurou o acusado no
despachante “Ideal”: ele “puxou” as multas da motocicleta, totalizando R$
600,00. Entregou o referido valor ao acusado, no interior do estabelecimento,
posteriormente entregando mais R$ 350,00 ao réu referente “mão de obra”.
Quando esteve na empresa, havia uma mulher trabalhando no local, porém o
declarante sempre negociou e entregou dinheiro diretamente ao réu (fls. 20).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o réu.
Certo que o acusado repeliu acusação. Relatou que
trabalhou para o ofendido por cerca de dois meses, até que ele o acusou de ter
mexido na conta bancária da empresa e se apropriado de valores. O
declarante nunca teve acesso a contas. Como já trabalhou em outros
despachantes, possuía muitos clientes. Dependendo das possibilidades dos
clientes, atendia-os fora do escritório, até mesmo em sua casa, como ocorreu
com Antonieta. Os descontos eram dados com autorização dos donos do
escritório. Estavam com uma situação financeira crítica e pediram para o
declarante captar clientes, mediante o oferecimento de descontos. Os
descontos eram referentes aos honorários dos proprietários, já o valor das
taxas era cobrado integralmente. Nunca teve acesso a nenhuma conta. Não
sabe o motivo de ter sido acusado. O ofendido e a esposa brigavam muito e
ele a acusava de estar se apropriando do dinheiro dele. Não abandonou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
8
posto de trabalho, avisou previamente que iria sair e começou a trabalhar em
outro lugar, sendo que o ofendido não acertou seus direitos. O escritório
também trabalhava com recursos de multa, hipóteses em que era possível
baixar o valor do documento se pedisse um prazo (fls. 9 e 215).
Mas a versão não prospera.
E, neste passo, não impressionam os relatos das
testemunhas arroladas pela defesa.
Talita relatou ter trabalhado com o acusado em outra
empresa de despachante. Trabalharam juntos por cerca de três anos. O réu
saiu da empresa primeiro, para procurar novas oportunidades de trabalho. No
local em que trabalharam, a declarante era gerente e só teve acesso às contas
da empresa após sete anos, em casos de muita necessidade. Quando os
clientes pagam em dinheiro, entregam o valor a quem estiver no balcão. O
valor era repassado ao dono do estabelecimento. Normalmente não se
costuma dar acesso às contas aos funcionários. É comum clientes procurarem
uma pessoa específica, em razão de já conhecê-la de outro lugar. A declarante
nunca trabalhou na empresa vítima, nem conhece como funciona o trabalho
lá. Conhecia o proprietário da empresa apenas por encontra-lo no Detran e
não teve contato com outros empregados que trabalharam lá (fls. 192).
Patricia conhece o acusado há muito tempo, pois faz
documentos com o acusado há muitos anos. Tratavam por telefone, sendo que
ele levava a maquininha para a declarante acertar o pagamento. Nunca teve
notícia de que o réu tivesse se apropriado de valores da empresa em que
trabalhava, nem teve problemas com ele (fls. 193).
Nenhuma das testemunhas trabalhava na empresa
vítima ou estava apta a afirmar como ocorriam os procedimentos naquela
firma, podendo apenas atestar a boa conduta do acusado em outros locais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
9
trabalhou. Patricia, aliás, sequer sabia que o acusado trabalhava na “Ideal
Despachante”.
Na realidade, impende considerar, a avalizar a
acusação, que (i) as testemunhas confirmaram que o acusado oferecia
descontos impraticáveis, pois abaixo dos valores que gastaria para realizar os
serviços contratados, (ii) serviços que foram efetivamente prestados, às
expensas da vítima (conforme documentos de fls. 62/65). Além disso, (iii) o
comportamento do acusado de desaparecer após a descoberta do desfalque
pelo proprietário da empresa atesta a sua má-fé.
Vale dizer, verte dos autos que o apelante se
apropriou dos valores de que tinha posse em razão de seu ofício de
despachante, num cenário que se qualifica como crime de apropriação
indébita.
Bem decretada, pois, a condenação.
E se cuida de apropriações majoradas, porquanto
perpetrada em razão do emprego do réu (artigo 168, III, do Código Penal).
Praticados os delitos de forma semelhante e em
curto espaço de tempo, a hipótese é mesmo de crime continuado.
5. A sanção comporta redução.
A
pena-base
foi
fixada
no
mínimo
legal,
permanecendo inalterada na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, escorreita a elevação em 1/3 diante
da causa de aumento prevista no artigo 168, par. 1o, inciso III, visto que o
crime foi cometido em razão do ofício do acusado de despachante. A
reprimenda, assim, chegou a 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008906-67.2015.8.26.0223 -Voto no 13.945
10
Aplicada a continuidade delitiva, considerando que
quatro, com certeza, foram os delitos cometidos, toma-se uma das penas,
elevando-a em 1⁄4, chegando a 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 16
dias-multa.
Com efeito, assentou-se a jurisprudência no sentido
de que a majoração da pena em razão do crime continuado deve ser pautada
pelo número de delitos, mais especificamente: 2 infrações, aumento de 1/6; 3
delitos, elevação de um 1/5; 4 crimes, majoração de um 1/4; 5 infrações,
elevação de um 1/3; 6 delitos, amento de 1⁄2; e 7 ou mais delitos, elevação de
2/3 (STJ, AgRg no REsp no 1.169.484, rel. Min. Jorge Mussi; HC no
147.987, rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
O regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade é o adequado, devendo prevalecer a substituição da pena privativa
de liberdade por duas pens restritivas de direito, eis que compatível com a
sistemática legal (artigo 44, do Código Penal).
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir as penas do réu para 1 ano e 8 meses de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantida, no mais, sentença.
LAERTE MARRONE
Relator